Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0733008-81.2025.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): MARIA DE FÁTIMA BRAZ PEREIRA Impetrado(s): JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS - DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Conforme exposto na petição de ID 75417626, págs. 1/2, a Impetrante formulou pedido de desistência do “writ” após despacho desta Relatoria, de ID 74989702, a fim de que se esclarecesse a utilidade da medida, na via estreita escolhida;o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto e/ou da ação mandamental independente de qualquer manifestação proveniente da parte contrária, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência regularmente formulado. Portanto, vê-se prejudicado o “writ” pela perda superveniente do objeto. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO “WRIT” manejado pela Impetrante com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator